Tribunal: TJDFT
Processo: 0750872-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES E MENSAGENS EXCESSIVAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença proferida pelo Juízo do 4a Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de danos morais decorrentes de cobranças indevidas e insistentes, por meio de ligações telefônicas e mensagens.
2. Argumentou a recorrente/requerida que a sentença proferida reconheceu tratar-se de cobrança indevida de fatura vencida em maio de 2016, decorrente de fato ocorrido em agosto de 2014 e objeto de ação anterior. Aduziu tratar-se de cobrança de forma ostensiva, tendo a recorria enviado, somente a partir do mês de agosto de 2020, mais de 100 e-mails de cobrança e negociação de dívida, além das inúmeras ligações telefônicas diárias. Narrou estar há mais de 7 anos tentando solucionar a questão, tendo efetuado inúmeras ligações telefônicas, comparecido a lojas físicas e obtido pronunciamento judicial, sem sucesso, devendo ser compensado pelo dano moral sofrido com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, condenando-se a requerida ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 40040293 e 40040297). A recorrida apresentou contrarrazões, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença (ID 40040303).
4. Em razão da ausência de vedação legal, ligações telefônicas e envio de mensagens, tanto de cobrança quanto de propagandas não são considerados atos ilícitos. No entanto, seu excesso configura abuso de direito.
5. Comprovou o requerente, conforme ID no 40040166, que a requerida enviou, entre dezembro de 2017 e junho de 2021, 111 mensagens de negociação de débito ao e-mail do recorrente, muitas delas enviadas após ter sido proferida a sentença de resolução do contrato e devolução do valor pago indevidamente. Comprovou, também diversas ligações efetuadas pela empresa requerida para fins de cobrança, ligações não contestadas pela recorrida, a qual limitou-se a afirmar a regularidade do débito.
6. O presente caso se amolda à aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, que preconiza que a perda de tempo imposta de modo abusivo pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor, enseja indenização por danos morais, posto que a recorrida, mesmo após sentença judicial transitada em julgado, permaneceu a enviar mensagens e efetuar ligações de cobrança ao recorrente, o qual tentou, por diversas vias e por 7 anos, resolver a questão, tanto administrativamente quanto judicialmente.
7. Assim, abusivo o ato, o qual teve a potencialidade de causar abalo em muito superior ao mero dissabor alegado pela recorrente, capaz de ensejar a condenação por danos morais.
8. Ante a natureza subjetiva que circunda a fixação dos danos morais, deve ser realizada a análise concomitante dos fatores que contribuem decisivamente para que o arbitramento ocorra de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa. São eles: a gravidade da situação e repercussão do agravo, o nível de reprovação do ato culposo e a capacidade econômica do agente lesante e da vítima.
9. À luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado deve atender à função pedagógico-reparadora consubstanciada em impingir à recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, e, por outro lado, não pode permitir o enriquecimento sem causa do agente lesado. Assim, necessária a fixação do montante a ser indenizado, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença de primeiro grau e condenar a recorrida a pagar ao recorrente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.